Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727017-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA RECORRIDO: AIRTON GARCIA FERREIRA, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PARTE. PATRONO DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE. ARBITRAMENTO DA VERBA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. Os argumentos recursais que não integram a causa de pedir inicial não devem ser conhecidos, na medida em que constituem flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (art. 329, inc. II, do CPC). 2. O direito autônomo do advogado à execução das verbas dos honorários de sucumbência não exclui a legitimidade da própria parte (Súmula 306 do STJ). 3. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência. 4. O consentimento em receber prestação diversa à originalmente ajustada está inserida na liberalidade do credor (art. 356 do CC). Daí, recebida a coisa pelo valor declarado como parte do pagamento, nada importa a venda posterior por valor menor, se nenhuma ressalva constou nesse sentido para fins de abatimento do preço. 5. A insuficiência obrigacional poderá ser relativizada para preservação da relevância social do contrato e da boa-fé, desde que a resolução do contrato não responda satisfatoriamente a esses princípios. Essa é a essência da teoria do adimplemento substancial do contrato. 6. É atribuída ao denunciante a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do denunciado, quando prejudicada a denunciação pela improcedência dos pedidos da ação principal (art. 129, parágrafo único do CPC). 7. Havendo litisconsórcio facultativo, o ônus da sucumbência deve observar o regramento disposto no art. 117 do CPC, não se aplicando simplesmente a regra do art. 86 do CPC, para a distribuição dos ônus sucumbenciais entre vencidos e vencedores. 8. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. 9. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional. 10. Apelação do autor conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Apelação do réu conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 11, 85, 141, 322, 329, 371, 489, 490, 996 e 1.013, todos do CPC, sustentando: a inexistência de inovação recursal; a má interpretação dos fatos e não observância do princípio da boa-fé pelo voto condutor; o desrespeito aos limites da lide pela decisão atacada; a ocorrência de decisão surpresa; bem como a ilegitimidade da parte para discutir verba honorária sucumbencial; c) artigos 327 do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil, defendendo que a teoria do adimplemento substancial dos contratos não encontra lugar de aplicação no caso, pois, desde a inicial, foram pontuados prazos contratuais descumpridos que correspondem a 60% (sessenta por cento) do valor pactuado; d) artigos 8o e 85, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que houve erro na fixação dos honorários, pois, ante o valor muito elevado da causa, a verba fixada implica enriquecimento sem causa. Na petição de ID 17357078, os antigos advogados de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA requerem a correção na autuação do processo, com sua substituição pela advogada substabelecida, pugnando pela republicação de todas as intimações posteriores à juntada do substabelecimento, ao argumento de que as publicações continuaram sendo publicadas em seus nomes. Na petição de ID 17485729, o recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JACQUES M. MONTANDON BORGES, OAB/DF 17.361, e RENNEÊ BERGSON FERRO GONZAGA, OAB/DF 34.301. Por fim, na petição de ID 17965217, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 8o, 11, 141, 371, 489, 490, 996 e 1.013, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Quanto à indicada ofensa ao artigo 10 do CPC, o recurso especial também não comporta seguimento, tendo em vista que “O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 322 e 329, ambos do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato pactuado e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, a iterativa jurisprudência da Corte Superior afirma que “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 327 do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “figura-se cabível a aplicação da teoria, uma vez que a obrigação de entregar a nota promissória, datada de 2011, no valor de R$ 1.500.000,00, cuja circulação sequer se tem notícias, não faz frente ao valor do contrato de compra e venda, alçado ao patamar de R$ 26.000.000,00.” (ID 12657406), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “O julgamento sobre a aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial não se prende ao exclusivo critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação em exame qualitativo.” (REsp 1236960/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/12/2019). Sobre o tema, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1667261, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/5/2020. No tocante à irresignação da verba honorária reputada como desproporcionalmente elevada e a suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, “Segundo orientação deste Tribunal de Uniformização, em virtude do cálculo dos honorários advocatícios decorrer de uma análise específica dos fatos ocorridos durante a marcha processual, na qual o julgador avalia o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da causa, a fim de fixar o percentual que considera correto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça revisar a quantia estabelecida, exceto quando constatada sua manifesta insignificância ou excessividade apta a afastar o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1865573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto à petição de ID 17357078, porquanto ausente prejuízo, uma vez que a Secretaria retificou a autuação, excluindo os nomes dos antigos causídicos, consoante a certidão de ID 17351032. Ademais, em consulta ao DJe de 5/6/2020, constata-se que a intimação para a parte Carlos Henrique de Almeida apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 16193457 foi publicada em nome da advogada substabelecida. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JACQUES M. MONTANDON BORGES, OAB/DF 17.361, e RENNEÊ BERGSON FERRO GONZAGA, OAB/DF 34.301, consoante requerido no ID 17485729. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009